Tribunal: TJPA
Processo: 0814579-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814579-03.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por policial militar estadual, que reconheceu o direito à promoção por ressarcimento de preterição e determinou sua ascensão à graduação de subtenente, com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação. A sentença afastou preliminares de inépcia, ausência de interesse, prescrição e decadência, e acolheu o pedido sob o fundamento de que o autor preenchia os requisitos legais à época das promoções supostamente preteridas (2009 e 2014), mesmo sem requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve preterição ilegal em desfavor do autor nas promoções ocorridas; (ii) analisar se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais e existência de vagas para as promoções pleiteadas; (iii) definir se a promoção poderia ser deferida judicialmente, sem requerimento administrativo prévio e sem análise da comissão responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação concreta de que o militar preenchia, à época dos fatos, todos os requisitos legais, inclusive realização de curso de formação exigido por norma vigente.

O autor não demonstrou a existência de vagas disponíveis para a graduação pretendida, nem que integrava lista de antiguidade ou classificação exigida, tampouco comprovou participação ou impedimento indevido em curso de formação obrigatório.

A legislação aplicável ao tempo dos fatos (Leis Estaduais nº 5.250/85, 6.669/04 e Decreto nº 2.115/2006) previa critérios objetivos para promoção, inclusive limite de vagas, cuja observância é vinculada à conveniência e oportunidade da Administração.

A ausência de provas específicas quanto a erro administrativo, bem como a inexistência de análise individualizada da carreira funcional, impede o reconhecimento judicial do direito à promoção.

A promoção militar depende de processo seletivo, não sendo possível sua concessão judicial direta sem demonstração de ilegalidade clara.

O deferimento judicial de promoção sem respaldo em critérios legais e sem comprovação fática vulnera a separação de poderes e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação específica do preenchimento dos requisitos legais vigentes à época dos fatos e da existência de vagas.

A ausência de matrícula em curso de formação exigido por lei, por si só, não configura preterição ilegítima se não há prova de impedimento ilegal pelo Estado.

Não cabe ao Judiciário determinar promoções militares sem prévia análise da comissão competente e sem demonstração de erro administrativo ou ilegalidade no ato omissivo da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 5.250/1985, arts. 4º, 8º, 14, 15 e 16; Lei Estadual nº 6.669/2004, art. 5º; Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 33; Decreto Estadual nº 2.115/2006, arts. 11, 12 e 15; CPC, art. 373, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0813080-81.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 18.09.2023; TJPA, ApCiv nº 0046165-94.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0806156-81.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 07.02.2022; TJPA, ApCiv nº 2018.02445383-20, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 11.06.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento e plenátio virtual realizada no período de 28.07.2025 até 04.08.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por JOÃO PAULO RIBEIRO DE SOUZA, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição, determinando sua ascensão à graduação de subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

A parte autora, ora apelada, alegou na petição inicial que ingressou na Polícia Militar em 1994 e, ao longo de quase trinta anos de carreira, foi promovido apenas duas ou três vezes, o que reputa como indevido, diante do fluxo natural de promoções previsto na legislação que regia sua carreira.

Afirmou que, embora preenchesse todos os requisitos legais, foi reiteradamente preterido em processos de promoção, em especial nos anos de 2009 e 2014, sendo compelido a ajuizar a presente ação para ver reconhecido seu direito à promoção e às vantagens remuneratórias correspondentes.

Na sentença, o juízo a quo afastou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência, destacando que a promoção na carreira militar não depende de requerimento administrativo prévio quando presentes os requisitos legais.

Considerou que o autor demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, bem como a omissão do Estado em efetivar sua promoção, destacando que a ausência de realização dos cursos de formação e a edição de normas posteriores mais restritivas configuraram violação ao direito do autor.

Reconhecendo o direito à promoção por ressarcimento de preterição, a sentença determinou que o autor fosse promovido à graduação de subtenente, com efeitos financeiros a partir da data do ajuizamento da ação, declarando prescritas apenas as parcelas anteriores a essa data.

Estabeleceu-se ainda multa diária para o caso de descumprimento e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de submeter a decisão ao reexame necessário.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença violou o princípio da legalidade ao conceder promoção sem a comprovação de todos os requisitos legais, em especial a existência de requerimento administrativo prévio, como exige o art. 33 da Lei nº 8.230/2015.

Argumenta que a lei invocada pelo autor somente entrou em vigor em julho de 2015 e não pode produzir efeitos retroativos para alcançar supostas preterições ocorridas nos anos de 2009 e 2014.

Sustenta que não se pode atribuir ao Poder Judiciário o papel de gestor administrativo, usurpando competência do Executivo ao determinar promoções sem respaldo fático-administrativo e sem a análise da Comissão de Promoções da PMPA.

Alega, ainda, que o autor não indicou os paradigmas com os quais teria sido preterido, tampouco demonstrou que havia vagas disponíveis ou que cumpria integralmente as exigências legais à época das promoções pretendidas.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ressaltando que os fatos impugnados remontam a mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Aponta violação ao art. 2º da Constituição Federal (separação dos poderes), bem como aos princípios da segurança jurídica e da presunção de legalidade dos atos administrativos. Argumenta que a decisão apelada, ao determinar promoção retroativa, desprezou os impactos administrativos e financeiros da medida, além de desconsiderar as orientações normativas da época, em contrariedade aos artigos 20 a 24 da Lei nº 13.655/2018.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência e demais cominações legais.

Não houve contrarrazões da parte contraria.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de vagas disponíveis para preenchimento na graduação requerida e que à época dos fatos preenchia os requisitos para a promoção, na forma requerida na inicial, para a finalidade de sua promoção a graduação de Subtenente da PM, pois o próprio autor consignou na inicial que não foram abertos curso para promoção,
in verbis:

“Nobre julgador, como se pode observar, a lei de 1985 não previa tempo mínimo para o militar ser promovido de soldado para cabo senão a realização do curso e como a polícia não abria o curso o autor teve que amargar longos 10 anos como soldado e foi assim que a polícia militar começou a gerar um dano por criar um engarrafamento nas promoções dos militares incluindo o autor.”

Assim, os fundamentos da sentença são contrários aos julgados desta Corte Estadual sobre a matéria, pois a legislação que regulamentava a matéria na data dos fatos exigia o referido Curso para a promoção requerida, como também há evidente necessidade de obediência ao número de vagas disponíveis, por conseguinte, não resta dúvida que a promoção depende de um processo de seleção onde alguns serão promovidos e outros não, justamente por não preencherem os referidos requisitos a cargo da oferta colocada a disponibilidade pela Administração, conforme sua discricionariedade sobre a sua necessidade.

No caso concreto, não há provas da existência do número de vagas suficientes para que o apelante fosse promovido, muito menos que teve seu direito violado em relação à participação do Curso de Formação, para finalidade de existência de preterição.

Importa salientar que as referidas exigências são consideradas legais e válidas nos julgados desta egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.

1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010;

3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
;

4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;

5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial;

6-

Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.”

(2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-05)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.

2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos.

3- Se extrai da leitura dos

referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “

(2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

“APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará.

2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4- Recurso conhecido e

provido.”

(2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Daí porque, entendo que aplicável a espécie os seguintes julgados mais recentes sobre a matéria sobre a discricionariedade da Administração na oferta do número de vagas a promoção pela administração e que os requisitos devem ser preenchidos ao tempo da vigência das normas que regulamentavam a matéria à época dos fatos, ou seja: Lei n.º 6.669/2004 e Lei n.º 5.250/85 e art. 11, 12 e 15 do Decreto n.º 2.115/2006, como também há necessidade de comprovação e especificação detalhada do preenchimento dos referidos requisitos, para evidenciar o erro administrativo, o que não ocorreu na espécie dos autos,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. QUESTÕES PREJUDICAIS. ARGUIÇÕES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.

2. O Estado arguiu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de requerer as promoções. O Enunciado de Súmula 85 do STJ estabelece que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. Arguição de prescrição rejeitada.

3. O apelante também arguiu a decadência do direito pleiteado, invocando o art. 33 da Lei Estadual nº. 8.230/2015. Entretanto, não indicou quais seriam os termos iniciais dos prazos decadenciais relativos a cada um dos 11 (onze) requerentes. Arguição de decadência rejeitada.

4.
Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio tempus regit actum, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

5. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira.

6. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores. Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial.

7. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes. Precedentes deste Tribunal.

8. Apelação conhecida. Arguições de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813080-81.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante para determinar sua promoção ao posto de Capitão QOPM, a contar de 25 de setembro de 2007, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

2. O Apelante sustenta que a Administração Pública, ao realizar os atos de promoção de 25/09/2007, equivocou-se na contagem do número de vagas a serem preenchidas para o posto de Capitão, pois deveria ter considerado não apenas as vagas ofertadas para a promoção, mas também aquelas que estariam sendo imediatamente abertas, naquele momento, pela ascensão de dos Capitães que foram, naquele mesmo ato, promovidos ao posto de Major. Alega que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele deveria ter sido contemplado naquela promoção, por ocupar a primeira classificação no critério de antiguidade.

3.
A Lei nº 5.249/1985 em seu art. 4º estabelece os critérios de antiguidade e merecimento para as promoções dos oficiais da PM e, em seu art. 8º, estabelece categoricamente que, para ser promovido, é indispensável que o oficial deva estar incluído no Quadro de Acesso respectivo, devendo as promoções acontecerem seguindo a sequência de cada do respectivo Quadro de Acesso, conforme entendimento dos artigos 15 e 16 da mesma Lei
.

4.
O art. 14, § 1º, a da Lei 5.249/1985 de fato declara que a vaga para promoção é aberta quando é assinado o ato de promoção de quem a ocupava. No entanto, o art. 15 estabelece o momento do preenchimento dessas vagas que estão sendo abertas, estipulando a data de 21 de abril para as vagas abertas e oficialmente publicadas até 10 de janeiro e 25 de setembro, para as vagas abertas e oficialmente publicadas até 15 de junho. Assim, consideram-se vagas para promoção aquelas que foram abertas e oficialmente publicadas em Boletim Oficial da PM, de acordo com as datas acima referenciadas
.

5. In Casu
, o Recorrente não trouxe aos autos o Quadro de Acesso em que seu nome constaria para a promoção de 25/09/2007, de forma a provar que preencheria, naquele momento, os requisitos necessários para promoção. Tampouco pode prevalecer seu entendimento de que a administração errou na contagem das vagas, por não acrescentar as vagas que naquele ato estavam sendo abertas, uma vez que tais vagas, embora já consideradas abertas, deveriam ser oficialmente publicadas em Boletim da PM para a realização da Promoção seguinte, em 21 de abril de 2008, nos termos do art. 15 da Lei 5.249/1985, com elaboração de novos Quadros de Acesso para Antiguidade e Merecimento
.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046165-94.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MILITAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

2. Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

3. Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

4. De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção. O mesmo teria ocorrido em processos seletivos para o Curso de Formação de Sargentos, pois mesmo aprovado, o Apelante não alcançou classificação para o número de vagas ofertadas, sendo promovido após alteração legislativa pelo critério de antiguidade pela Lei nº 8.230/2015.

5. O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

6. Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806156-81.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/02/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da inicial, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 04/08/2025